Tribunal: TJBA
Processo: 8024853-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024853-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SELMA QUEIROZ AMARAL VELANES e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA, FELIPE BULCAO PALMEIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TEMA 1169 DO STJ. SUSPENSÃO DO FEITO. NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO COM OS TEMAS 723 E 724 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Selma Queiroz Amaral Velanes e outros contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, ajuizado com fundamento na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, visando à cobrança de diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários do Plano Verão. A decisão agravada determinou a suspensão do feito com base no Tema Repetitivo 1169 do STJ.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a ação de cumprimento individual de sentença coletiva referente aos expurgos inflacionários do Plano Verão deve ser suspensa até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 do STJ, que trata da necessidade ou não de liquidação prévia da sentença genérica proferida em ação coletiva.

III. Razões de decidir

1. O STJ determinou a suspensão nacional dos processos que tratem da controvérsia delimitada no Tema 1169, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, por se tratar de matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos.

2. A discussão jurídica do Tema 1169 refere-se à exigência de liquidação prévia do julgado coletivo como requisito para o ajuizamento da ação de cumprimento individual de sentença.

3. Os Temas 723 e 724 do STJ, invocados pela parte agravante, tratam exclusivamente da legitimidade ativa dos poupadores e da competência territorial para o cumprimento da sentença, não abrangendo a controvérsia do Tema 1169.

4. A decisão de suspensão do feito pela instância de origem está em consonância com a orientação do STJ e visa garantir a uniformização da jurisprudência e a segurança jurídica, sendo, portanto, adequada e correta.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão dos processos individuais de cumprimento de sentença coletiva, nos quais se discute a necessidade de liquidação prévia do julgado, é medida imposta pelo STJ quando submetida a questão ao rito dos repetitivos, nos termos do art. 1.037, II, do CPC.

2. Os Temas 723 e 724 do STJ não afastam a incidência do Tema 1169, por tratarem de matérias distintas, relativas à legitimidade ativa e competência territorial.

3. A manutenção da decisão que determina a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1169 garante a observância da sistemática dos precedentes qualificados e da segurança jurídica.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, ProAfR no REsp 1.978.629/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 11.10.2022; STJ, Tema 1169; STJ, Tema 723; STJ, Tema 724.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024853-48.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante SELMA QUEIROZ AMARAL VELANES e outros e como agravado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03